Tribunal: TJDFT
Processo: 0725779-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. EX-CÔNJUGES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA OITIVA DA PROLE E DO TÉCNICO. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. INUTILIDADE DA OITIVA JUDICIAL. FLEXIBILIDADE DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Na análise da guarda concernente ao Direito de Família, o juiz não é obrigado a ouvir em audiência a prole, desde que seja assegurada a manifestação de sua vontade por outros meios menos prejudiciais. Realizado estudo social, sem que fosse pontuado qualquer elemento concreto indicando omissão, cabe ao juiz averiguar a conveniência de nova oitiva dos envolvidos, indeferindo eventual pedido de produção de prova inútil, na forma do art. 370, parágrafo único, do CPC.
2. O juiz pode, à luz da prova produzida, determinar a alteração da guarda para a modalidade que melhor se adéque ao interesse da criança, ainda que decida de forma diversa do pedido.
3. Tendo em vista que a prole manifestou vontade em permanecer tempo maior com o pai e a conclusão técnica favorável, deve-se privilegiar a vontade dos menores, que implica também em uma distribuição mais equânime de convivência entre os genitores.
4. A apelação conhecida e parcialmente provida.